Tribunal: TJSP
Processo: 1001207-59.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001207-59.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
ALEXANDRE GIOVANI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e ALVAIR JOSÉ
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PABLO CARVALHO FONSECA
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001207-59.2017.8.26.0248 - Voto no31701 ldDnf 2
Apelação Cível - no 1001207-59.2017.8.26.0248
Apelantes/Autores:
ALEXANDRE GIOVANI DOS SANTOS
e ALVAIR JOSÉ DOS SANTOS
Apelados/Réus:
PABLO CARVALHO FONSECA DOS
SANTOS e HELENA TIEKO SABANAE
TAKAHASHI
MM. Juiz de Direito: Sérgio Fernandes
Comarca de Indaiatuba 2a Vara Cível
Voto no 31701
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Compra e venda de veículo na qual os Autores, de
livre e espontânea vontade, aceitaram a realização do
pagamento por meio de transferência de pontos em sítio
eletrônico de empresa de investimento da qual também faziam
parte. Ausência de prova de culpa ou má-fé dos Réus.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de reparação civil por
danos materiais e morais” (e-fls. 01/27) ajuizada por ALEXANDRE GIOVANI
DOS SANTOS e ALVAIR JOSÉ DOS SANTOS contra PABLO CARVALHO
FONSECA DOS SANTOS e HELENA TIEKO SABANAE TAKAHASHI, julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 369/370), cujo relatório adoto,
condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Inconformados, os Autores interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 373/397), afirmando, basicamente, que foram
vítimas de fraude por parte dos Réus, ao insistirem no pagamento por meio de
empresa de investimento que veio a encerrar atividades sem transferir os
valores devidos aos Autores, denotando patente ilicitude no objeto do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001207-59.2017.8.26.0248 - Voto no31701 ldDnf 3
firmado de maneira verbal.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 398) e, intimados, os Réus apresentaram contrarrazões (e-fls. 401/412),
seguindo-se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos, suspensivo e
devolutivo (e-fls. 417).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação ajuizada por adquirentes de veículo
contra seus alienantes, por suposta má-fé na contratação e ilicitude contratual.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Apesar da insistente conduta dos Autores
de apresentarem narração fática extensa e com detalhes pouco pertinentes
para a causa de pedir inicial, tem-se que a presente demanda pauta-se,
basicamente, no fato de não terem recebido o valor de R$ 33.000,00 referente
à venda de veículo aos Réus, após terem aceitado o recebimento de tal
importância por meio de transferência de pontos em sítio eletrônico de terceira
pessoa, Reici Brasil, empresa de investimento da qual as partes eram
participantes, na condição de investidores.
Ora, tal qual constou na r. sentença
prolatada, os Autores aceitaram de livre e espontânea vontade, acreditando
em publicidade da referida empresa, terceira nestes autos, de retorno de
investimentos da ordem de 300%, que o pagamento pela venda de seu veículo
aos Réus fosse efetivado mediante a transferência de 30.000 pontos dos Réus
para os Autores, no sítio eletrônico da referida pessoa jurídica (que, à época,
fornecia paridade entre R$ 1,00 e 1 ponto).
Procuram os Autores afirmar a ilicitude do
objeto contratual porque referida empresa simplesmente deixou de efetuar os
pagamentos devidos, inviabilizando o resgate dos pontos titularizados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1001207-59.2017.8.26.0248 - Voto no31701 ldDnf 4
Autores, o que também denotaria má-fé dos Réus.
Acontece que os Réus não têm ligação
jurídica alguma com a propriedade da referida pessoa jurídica destinada a
investimentos, mas, ao contrário, figuravam como investidores junto a tal
terceira, tanto quanto os Autores (daí porque, aliás, foi possível a tratativa
contratual da forma de pagamento ajustada). Os Autores não cumpriram com o
ônus de prova que lhes cabia, quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art.
373, II, do Código de Processo Civil), no sentido de demonstrarem qual a
conduta ilícita praticada pelos Réus, que efetivamente transferiram os pontos à
titularidade dos Autores.
Sem a prova de conduta ilícita, como o
exige o art. 186, do Código Civil, não se pode cogitar de responsabilização dos
Réus, mesmo porque não se presume má-fé no direito brasileiro. Aliás, por
outro lado, figura-se até mesmo próxima da má-fé contratual a afirmação dos
Autores, que, após aceitarem expressamente a forma de pagamento
supracitada, vem agora em Juízo afirmar que, porque não receberam, o objeto
contratual era ilícito e a conduta dos Réus foi de má-fé. Tal procedimento dos
Autores chega às raias do “venire contra factum proprium” e dessa forma, não
pode ser albergado.
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se majorar os honorários sucumbenciais fixados na r.
sentença prolatada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para o razoável patamar de R$ 3.000,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com o
AUMENTO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Réus para R$ 3.000,00.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora